Tribunal: TJMT
Processo: 1030728-20.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030728-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO LEANDRO NETO - CPF: 010.121.821-42 (APELADO), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), IMPACTO RONDONOPOLIS COMERCIO DE PECAS E PNEUS EIRELI - CNPJ: 35.162.034/0001-67 (APELANTE), JACQUELINE LEMOS VERONEZ - CPF: 196.455.198-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSERTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – REJEIÇÃO – MÉRITO –

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO – FALHA DO SERVIÇO - CONSTATAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em inovação recursal, porquanto a autora, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de indenização seja julgada improcedente.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, se intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam a produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Há que ser mantida a concessão da assistência judiciária ao apelado, visto que, não obstante alegue a apelante a ausência dos requisitos para sua concessão, o autor trouxe seus comprovantes de rendimentos, inclusive o termo de rescisão do contrato de trabalho, os quais demonstram estarem preenchidos os requisitos para a concessão da benesse.

No caso, restou comprovado que o autor levou seu veículo até a empresa apelante para efetuar compras de pneus, bem como proceder os serviços de balanceamento e alinhamento das rodas e, após o serviço prestado pela empresa apelante, o veículo apresentou problemas de ruídos em razão do parafuso solto na caixa de direção do veículo.

Ainda que tenha ocorrido a falha na prestação de serviço realizado pela empresa apelante, a situação ocasiona somente meros dissabores e aborrecimentos e não danos passíveis de serem indenizados moralmente, haja vista que conforme a própria nota fiscal acostada pelo autor, o serviço prestado lhe dá direito à garantia de 01 (um) ano, ocasião em que o autor poderia ter se dirigido até o estabelecimento da apelante e gozado de seu direito à garantia, conforme informado na própria ordem de venda, o que não o fez.

Meros dissabores e aborrecimentos não são capazes de configurar o dever de indenizar por danos morais.

Logo, a improcedência da ação é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
IMPACTO RONDONÓPOLIS COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS EIRELLI
contra que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
JOÃO LEANDRO NETO,
para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362) e juros de mora, desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da patrona da parte autora, em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, alega a recorrente preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem a necessária instrução processual, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa, já que inexiste provas suficientes nos autos para julgamento antecipado.

Defende, ainda, a revogação da justiça gratuita concedida ao autor.

No mérito, sustenta ausência de danos morais, uma vez que nenhum serviço no terminal de direção foi realizado.

Aduz que o simples fato de que o veículo do autor ter apresentado problemas de ruídos não é o suficiente para configurar nexo causal entre a prestabilidade e o suposto vício.

Assevera que realizou serviço de alinhamento no veículo, não autorizando o recorrido a realização de outros serviços, mantendo de forma irregular a geometria do seu veículo.

Afirma que o recorrido não comprovou que de fato a suposta soltura do parafuso foi originado pelo alinhamento, visto que no “laudo” trazido em anexo pelo recorrido diz que “possivelmente” foi causado pelo alinhamento.

Relata que o alinhamento não realiza retirada de qualquer parafuso do terminal da barra de direção.

Narra que inexiste proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a nulidade da sentença e novo julgamento da ação, por evidente cerceamento de defesa. Requereu alternativamente, a improcedência da ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 165618188, alegando violação ao Princípio da Dialeticidade e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de indenização seja julgada improcedente.

A recorrente defendeu que nenhum serviço no terminal de direção foi realizado, bem como que o simples fato de o veículo do autor ter apresentado problemas de ruído não é o suficiente para configurar nexo causal entre a prestabilidade e o suposto vício.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões de apelação, a apelante argui o cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento do feito, sem a necessária instrução processual.

Contudo, verifica-se que quando da intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 165618177 e ID nº 165618181).

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ,
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

Assim
, rejeito
a preliminar.-

DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante defende a revogação da justiça gratuita concedida ao autor, contudo,
há que ser mantida a concessão da assistência judiciária ao apelado, visto que não obstante alegue a apelante a ausência dos requisitos para sua concessão, o autor trouxe seus comprovantes de rendimentos (ID nº 165614644), inclusive o termo de rescisão do contrato de trabalho (ID nº 165618171), os quais demonstram estarem preenchidos os requisitos para a concessão da benesse.

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JOÃO LEANDRO NETO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
IMPACATO RONDONÓPOLIS COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS EIRELI,
alegando em síntese, que compareceu na empresa da requerida no dia 08/08/2020, onde comprou dois pneus da marca Pirelli 215/65/16 e mais quatro balanceamentos, totalizando o importe de R$ 1.080,00, e como bônus um alinhamento.

Asseverou que, após o serviço contratado, o funcionário da requerida ligou para o autor e ofertou a realização de troca das pastilhas de freio pelo valor de R$ 1.000,00, o qual não aceitou.

Aduziu que, logo após, novamente ligou a requerida para oferecer serviço completo de manutenção veicular pelo importe de R$ 500,00, onde também não aceitou.

Argumentou que depois das ligações, o veículo estava pronto para a utilização.

Relatou que após o uso do carro, este apresentou defeito, e percebendo a diferença no veículo, o autor levou à concessionária Jeep, onde constatou a folga na porca do terminal da barra de direção.

Sustentou que buscou solução administrativa, contudo, restou inexitosa.

Afirmou que sofreu danos materiais e morais, visto que a má prestação de serviço poderia ter ocasionado um acidente.

Requereu, ao final, seja concedida a gratuidade da justiça e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foi deferida a justiça gratuita ao autor.

Ao decidir, a i. juíza singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, interpôs a parte requerida o presente recurso.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, a relação jurídica existente entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Aliás, é certo que o requerente, pessoa física, é hipossuficiente em comparação à empresa apelante, a qual possui melhores condições para a produção das provas, ou seja, deveria comprovar efetivamente que houve a prestação de serviços de modo adequado, assumindo assim a responsabilidade pelo conserto do veículo do autor.

Com efeito, o ônus da prova acerca da prestação de serviços é de responsabilidade da fornecedora (empresa), a teor do disposto no artigo 14, § 3º, incisos I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.

Ademais, a respeito do ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

Tem-se dos autos que a parte autora, ora apelada, levou seu veículo até a empresa requerida/apelante para efetuar compras de pneus, bem como proceder os serviços de balanceamento e alinhamento das rodas, conforme nota fiscal de ID nº 165618159.

Restou demonstrado que após o serviço prestado pela empresa apelante, o veículo do autor apresentou problemas de ruídos, em razão do parafuso solto na caixa de direção do veículo, o que se pode verificar pela foto colacionada no ID nº 165618168 e ordem de serviço da JEEP juntado no ID nº 165614643 – Pág. 3. Vejamos:

Deveras, ainda que tenha ocorrido a falha na prestação de serviço realizado pela empresa apelante, a situação ocasiona somente meros dissabores e aborrecimentos e não danos passíveis de serem indenizados, haja vista que conforme a própria nota fiscal acostada pelo autor, o serviço prestado lhe dá direito à garantia de 01 (um) ano, ocasião em que o autor poderia ter se dirigido até o estabelecimento da apelante e gozado de seu direito à garantia, conforme informado na própria ordem de venda, o que não o fez. Confira (ID nº 165614643 – Pág. 2)

Ademais, conforme se pode constatar da conversa de whastapp trocada entre as partes, a empresa/apelante procurou o autor para solucionar o problema, contudo, o autor se negou a resolver, optando por buscar as redes sociais e fazer as suas reclamações. Vejamos (ID nº 165618161):

Do que se constata dos autos, os dissabores e aborrecimentos ocasionados com a falha da apelante não são capazes de configurar o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido:

“CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso especial não se presta ao reexame da prova.
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige
. Recurso especial não conhecido.
(BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 403.919/MG , 4ª Turma/STJ, rel. Min. César Asfor Rocha, j. 15.05.2003). destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - REQUISITOS. 1. No âmbito da responsabilidade civil objetiva, incumbe ao sujeito comprovar o evento danoso, os danos suportados e a relação de causalidade entre esses e aquele, requisitos cumulativos sem os quais não subsiste o dever de reparação. 2
. A concessão da indenização por danos morais pressupõe a efetiva ofensa aos direitos da personalidade, não se indenizando meros dissabores da vida cotidiana.
3. Apelação provida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.160948-6/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da sumula em 18/02/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - SAQUE INDEVIDO NA CONTA CORRENTE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MERO DISSABOR - DANOS MORAIS INDEVIDOS. (...)
O dano moral só se configura quando atingidos os atributos da personalidade da pessoa física ou jurídica, em razão de menoscabo, humilhação, ofensa à honra etc.
A falha do serviço bancário sem a prova de maiores repercussões na vida da sociedade empresária configura mero descumprimento contratual e não é suficiente para ensejar danos morais indenizáveis. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0390.16.003465-3/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2018, publicação da sumula em 28/09/2018) destaquei

Salienta-se que não há nos autos nenhuma prova dos supostos danos sofridos pelo autor, ora apelado, não se desincumbindo do seu ônus probatório, quanto a este ponto, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

Por fim, não há se falar em condenação da apelante em litigância de má-fé, uma vez que não houve configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, invertendo-se os ônus sucumbenciais, cuja base de cálculo será o valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao autor.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023